Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722070-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO SAFRA S.A. Agravado (s): RAFAEL OSORIO DE SOUZA NONATO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SAFRA S. A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama - DF, ID 47500687, pág. 42, em ação de busca e apreensão no 0705299-30.2023.8.07.0004, “indeferiu pedido de prosseguimento do processo, com deferimento da liminar, tendo concedido prazo para regularizar o feito sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 47500684), informa que incontroversa a pactuação em contrato de financiamento no 0103600010109515 para a aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária, com prazo de 48 meses de pagamento e valor de R$1.533,01 por mês, dado em garantia o veículo mencionado na petição inicial, porém teria havido o inadimplemento e ajuizada a ação de busca e apreensão, em razão de saldo devedor em aberto de R$42.501,96. Informa equívoco no juízo de origem pois a notificação juntada, encaminhada no endereço do contrato, seria válida e a responsabilidade é do devedor de atualizar seus dados, ressaltando a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado e devida constituição em mora pela notificação com devolução “mudou-se” à luz da Súmula 72/STJ e art. 2o §2o do Decreto-Lei 911/69 em razão de não ter o devedor atualizado o seu endereço regularmente, ferindo a boa-fé objetiva. Ressalta que é entendimento do STJ e outros Tribunais pela validade da notificação quando enviada para o endereço do requerido, estando presentes os requisitos autorizativos para a concessão da liminar, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma ou nulidade da decisão, confirmando-se os efeitos da liminar deferida, prosseguindo-se o feito na origem regularmente. Preparo regular – ID 47500691. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. À luz do apurado e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que os julgados tanto do STJ quanto desta Corte de Justiça reforçam a presença desse requisito, "in verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei n. 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor "mudou-se" não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240213, 07010436120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2 Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). 3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 4. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido indicado que o destinatário "mudou-se", devendo ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1620800, 07215853220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Resta prescindível a intimação da parte agravada, porquanto não angularizada a relação processual na origem, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal propugnada inaudita autera pars, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte. 2. De acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto -Lei n. 911/69, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação do envio da correspondência exigida pelo dispositivo em lume seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. Ademais, cabe à parte devedora atualizar seus dados cadastrais, em prestígio à boa-fé objetiva, norte das relações contratuais. Assim, verificada a mudança de endereço da parte agravada/devedora, sem quaisquer comunicações à credora, a informação consignada no AR de que a contraparte mudou-se não afasta a presunção de constituição em mora, razão por que resta cumprida a exigência legal para o deferimento da medida prefacial vindicada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616819, 07214744820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prima facie”, mostra-se legítimo o intento do recorrente no presente caso. Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, a própria decisão recorrida comina com o indeferimento da inicial e, portanto, fulmina a pretensão de busca e apreensão, sinalizando para a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado mesmo diante de aparente devida/regular constituição em mora pela notificação com devolução “mudou-se”, uma vez que observado o endereço mencionado no contrato pelo devedor. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator